Tribunal: TJSP
Processo: 1056814-09.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inc. II e § 3°, do CDC, somente se aplica ao pedido redibitório fundado no vício do produto com o objetivo de requerer: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inc. II e § 3°, do CDC, somente se aplica ao pedido redibitório fundado no vício do produto com o objetivo de requerer: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, (III) o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1°, do CDC).

Pretendendo o autor ser indenizado pelos danos materiais e morais por ele suportados em razão da prestação dos serviços, sua pretensão está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC. Prescrição não verificada no presente caso.

Ausência de comprovação da alegada má prestação do serviço. Impossibilidade da realização de perícia no motor do veículo. Motor que já foi reparado pelo autor.

Recurso desprovido.